Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714678-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS REIS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO DOS REIS BRAGA contra a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo n.o 0015749-10.2008.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. A referida decisão está assim redigida: “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do PRIMOS AUTO PEÇAS LTDA -ME, RONALDO DOS REIS BRAGA e JOÃO BATISTA FILHO para cobrança de dívida relativa ao Simples Candango. A parte executada arguiu a prescrição intercorrente, porquanto após o ajuizamento da ação no ano de 2008 os autos permaneceram parados por mais de 05 (cinco) anos. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou a alegação de prescrição e postulou o prosseguimento da ação penal. É o breve relato. DECIDO. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que, após o ingresso com a demanda executiva, a expedição do mandado citatório foi concretizada somente em 2020, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Ademais, a efetiva citação ocorreu apenas em 2023, mesmo momento em que a Fazenda Pública fora intimada. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição e cumprimento do mandado de citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Outrossim, nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação do artigo 174 do CTN, para a hipótese de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de localização do devedor. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei n.o 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) PRIMOS AUTO PECAS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 37.066.875/0001-04, RONALDO DOS REIS BRAGA - CPF/CNPJ: 297.770.111-72 e JOAO BATISTA FILHO - CPF/CNPJ: 381.142.161-15, no valor de R$ 88.288,68, via sistema Sisbajud.” Em suas razões recursais (ID: Num. 70853015), o agravante/requerido relata que, na origem, se trata de execução fiscal proposta em 10/11/2008 em face do agravante/requerido. Cita que “desde a suspensão dos autos em 04.04.2008 até 16.05.2023, não houve qualquer manifestação da exequente visando dar prosseguimento ao feito, tampouco diligência para localização de bens ou citação válida”. Defende que “o processo desde o seu nascimento ficou parado por mais de 12 anos sem que a excepta promovesse qualquer tipo de andamento ou empreendido meios de citação e arresto”. Salienta “a ocorrência da prescrição, uma vez que entre a distribuição do feito (10.11.2008) e a citação do devedor (17.03.2023) transcorreu mais de 5 anos”. Aduz ser pacífica a compreensão de que compete ao autor promover a citação do réu para beneficiar-se dos efeitos interruptivos da prescrição. Destaca que a digitalização do processo somente foi certificada em 19/02/2018. Não tendo havido qualquer comprovação de requerimento ou diligência pelo credor neste interregno. Pede, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela. Ao final, a reforma da decisão atacada, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Preparo (ID: Num. 70853022). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com a atual disposição do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o despacho do Juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” Antes da vigência da LC n.o 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação fiscal ocorria "pela citação pessoal feita ao devedor". Contudo, é importante consignar que, de acordo com as normas de direito processual civil, as quais possuem aplicação subsidiária no âmbito do Direito Tributário, o marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da ação. Logo, caso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do STJ, confira-se: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Ressalte-se que a expedição do mandado citatório foi concretizada somente em 2020 por inércia da Secretaria do Juízo (expedição de carta de citação), conforme bem pontuou o Juízo singular. Por sua vez, a citação do devedor somente ocorreu em 2023. Na hipótese, restou evidenciada que a demora na prestação jurisdicional decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 106 do STJ. Ainda, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o despacho citatório retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição. Conforme se denota, não há qualquer omissão ou demora por parte do credor, devendo a demora na citação ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do judiciário sendo que nesse contexto não há que se falar em prescrição do crédito e nem tampouco da prescrição intercorrente Por essas razões, neste momento processual, impõe-se rejeitar a alegação de ocorrência da prescrição. Destarte, ausente a probabilidade do direito exigida pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador